Tribunal: TJMT
Processo: 1014280-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANA SOUSA DE OLIVEIRA GUERRIZE - CPF: 376.434.281-15 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CHEGADA AO DESTINO DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO. DANO MORAL.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Propósito recursal para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que o cancelamento deu-se em razão da reorganização da malha aérea. Alternativamente, a minoração do dano moral.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

4.

Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não comprovada não pode ser configurada como fortuito externo já que compreendidos nos riscos naturais da atividade de qualquer empresa aérea riscos do empreendimento.

5.

Devem, pois, ser analisados sob a ótica do fortuito interno, o que não elide a responsabilidade do fornecedor.

6.

Ausência de juntada pela recorrente – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea) não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido:
N.U 1000565-47.2019.8.11.0050
, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020.

7.

O cancelamento por duas vezes do voo que atrasa a chegada em dois dias após a data programada ocasiona dano moral capaz de ser indenizável.

8.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.

9.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.

10.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CHEGADA AO DESTINO DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO. DANO MORAL.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Propósito recursal para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que o cancelamento deu-se em razão da reorganização da malha aérea. Alternativamente, a minoração do dano moral.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

4.

Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não comprovada não pode ser configurada como fortuito externo já que compreendidos nos riscos naturais da atividade de qualquer empresa aérea riscos do empreendimento.

5.

Devem, pois, ser analisados sob a ótica do fortuito interno, o que não elide a responsabilidade do fornecedor.

6.

Ausência de juntada pela recorrente – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea) não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido:
N.U 1000565-47.2019.8.11.0050
, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020.

7.

O cancelamento por duas vezes do voo que atrasa a chegada em dois dias após a data programada ocasiona dano moral capaz de ser indenizável.

8.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.

9.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.

10.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020